Tribunal: TJMT
Processo: 1004566-36.2021.8.11.0008
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004566-36.2021.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JHON EVERTON SIQUEIRA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 063.458.021-31 (EMBARGANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), VALDIR ALVES DA SILVA - CPF: 624.093.253-19 (EMBARGANTE), ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS - CPF: 171.978.534-19 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GERCIANO PATRICIO GUSMAO - CPF: 843.401.181-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL SIQUEIRA - CPF: 069.207.951-32 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIVALDO NERIS DE CAMPOS - CPF: 043.164.081-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ARI FERNANDO SOARES PEREIRA - CPF: 005.441.661-24 (VÍTIMA), DAVID BRANDAO MARTINS registrado(a) civilmente como DAVID BRANDAO MARTINS - CPF: 519.688.861-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Alexsuana Batista da Silva Correia (VÍTIMA), Fabiana Martins de Oliveira (ASSISTENTE), Aquila Celina da Silva Dias (ASSISTENTE), ALEXSUANA BATISTA DA SILVA CORREIA - CPF: 123.537.644-36 (VÍTIMA), NATANAEL ALVES DA SILVA - CPF: 027.249.721-55 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO – FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO SEM FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – VÍCIO INEXISTENTE – INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – REGIME PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, é condicionado à indicação e comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão impugnada, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Jhon Everton Siqueira Pereira de Souza
contra o acórdão de Id. 184959177, proferido no julgamento da apelação criminal n. 1004566-36.2021.8.11.0008, oportunidade em que esta colenda Câmara Criminal, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso do embargante para reconhecer as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, readequando a pena privativa de liberdade para 6 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado.

Em suma, o embargante aponta omissão quanto à fundamentação para a manutenção do regime prisional fechado, mesmo após a redução da pena privativa de liberdade para patamar não superior a 8 anos de reclusão.

Diante de tais argumentos, requerer o recebimento, admissão e provimento dos presentes embargos de declaração para que seja sanada a apontada omissão e fixado o regime inicial semiaberto. Por fim, prequestiona a matéria, em especial o art. 33, § 2º, do Código Penal, para fins de eventual interposição de recurso às Cortes Superiores (Id. 185064673).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos embargos de declaração opostos (Id. 189774663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante entendimento sedimentado na doutrina e na jurisprudência pátria, os embargos de declaração visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição e aclarar obscuridade porventura detectada na decisão embargada.

Por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal é útil ainda ao prequestionamento de teses jurídicas deduzidas expressamente no recurso, mas não respondidas de forma objetiva e satisfatória no acórdão embargado, a fim de viabilizar o manejo dos recursos de natureza extraordinária, à exegese das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

Na presente hipótese, o embargante sustenta a omissão do acórdão fustigado, pois, apesar de reduzir a pena privativa de liberdade para patamar não superior a 8 anos de reclusão, manteve o regime prisional fechado, sem apresentar fundamentação concreta, “
não bastando, para tanto, a mera indicação do dispositivo legal que disciplina a matéria
”.

Entretanto, impera consignar que manutenção do regime prisional fechado está fundamentada na valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, pois o delito foi premeditado e cometido em concurso de pessoas, bem como “
perpetrado com excessiva violência, ocorrendo coronhadas contra a vítima Ari, ameaças desnecessárias à vítima Alexsuana – que naquela oportunidade ressaltou que estava em puerpério e recém operada, bem como porque na residência havia crianças, contexto que não freou ou diminuiu a violência empregada pelos agentes
”.

Portanto, ao contrário do afirmado nas razões recursais, o acórdão impugnado está devidamente fundamentado e respaldado no art. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal, inexistindo, qualquer omissão a ser sanada.

Por oportuno, assevero que a legislação processual vigente não admite o uso de embargos aclaratórios com a finalidade de rediscutir questões já contempladas, mormente quando tais reapreciações implicariam em reexame dos fundamentos do acórdão.

Destarte, com o escopo de sedimentar o entendimento narrado acima, destaco precedente proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA FIXADA PELA CONEXÃO PROBATÓRIA. ALTERAÇÃO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1.
Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte
. 2. Na hipótese, verifica-se que a decisão embargada analisou, de forma coerente e suficiente os pedidos deduzidos pela defesa relativos à definição do juízo competente para julgar a ação, de modo que não há o que ser reparado no julgado, pois a embargante não comprovou a existência das alegadas omissões. Pretende, portanto, revisar o julgado que lhe foi desfavorável, a fim de que as questões suscitadas sejam solucionadas de acordo com as teses que julga corretas. 3. Especificamente quanto à contradição relativa à citação do delito de tráfico internacional de entorpecente na ementa, entende-se que razão assiste ao embargante, tendo-se configurado erro material, na medida em que, de fato, foi denunciado tão somente pelos delitos dos arts. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013 e 1º, caput, c.c §1º, inc. I e II, e § 2º, inc. II, da Lei n. 9.613/1998. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, para o fim específico de corrigir a ementa da decisão embargada
”

(STJ – EDcl no AgRg no R
HC
n. 172.720/RO, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 6.10.2023) – destaquei.

Dessa forma, inexistindo qualquer omissão a ser sanada, fica nítido que o pleito vertido nos presentes aclaratórios objetivam exclusivamente rediscutir o mérito do recurso, o que é inviável neste momento processual.

Por fim, no que tange ao prequestionamento da matéria, ressalto que
não se exige o apontamento explícito da norma constitucional ou da lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, mostrando-se suficiente que o tema em debate nos dispositivos supostamente violados seja amplamente discutido e decidido nas instâncias inferiores, o que efetivamente ocorreu na hipótese.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO – IMPROCEDÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DEBATIDA PELO COLEGIADO – PRETENDIDO NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INCOMPATIBILIDADE COM ESTA VIA RECURSAL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DOS ARTIGOS APRECIADOS NA DECISÃO – EMBARGOS DESPROVIDOS. (...)
O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especiais e extraordinários, exige a manifestação acerca das questões jurídicas tratadas e não dos dispositivos legais e constitucionais especificadamente
” (TJMT – Embargos de Declaração n. 1000578-36.2020.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, minha relatoria, DJe 19.4.2023).

Diante do exposto, em consonância com a Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito os presentes embargos
, mantendo intacto o acórdão impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023